Tribunal: TCU
Processo: 003.027/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento de ação para Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de São Geraldo do Araguaia/PA no ano de 2019, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a contar da notificação, para que o Município de São Geraldo do Araguaia/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo indicadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente desde a data de ocorrência indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito relacionado ao Município de São Geraldo do Araguaia/PA: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/6/2019 181.150,27 9.2. informar ao Município de São Geraldo do Araguaia/PA que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.